Tribunal: STJ
Processo: 5003696-91.2024.4.03.6112
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149120 - SP(2026/0011245-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ERIK PATRICK FREITAS DE JESUS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA
. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DE
SÚMULA N. 284/STF
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior, proferida com fundamento no
-E, V, do RISTJ, que não
art. 21
conheceu do recurso especial, por deficiência de fundamentação
),
(Súmula n. 284/STF
dada a ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal violados e de demonstração da efetiva contrariedade.
2. No agravo regimental, a defesa afirma, de modo genérico, o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e o prequestionamento
dos arts. 33, 59 e 68 do Código Penal e dos arts. 33 e 40, I, da
, reiterando as teses de mérito quanto ao afastamento da
Lei n. 11.343/2006
transnacionalidade do delito, à redução da pena-base e à alteração do regime
prisional, sem desenvolver impugnação específica ao fundamento de
deficiência de fundamentação reconhecido pela Presidência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reproduzir as razões de mérito, sem enfrentar de forma
pormenorizada o fundamento que obstou o conhecimento do apelo nobre
), satisfaz o ônus de impugnação específica.
(Súmula n. 284/STF
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, com impugnação específica de
seus fundamentos, não bastando a mera reiteração das razões anteriormente
expendidas ou a insistência nas teses de mérito, em desconformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
5. A decisão da Presidência que não conhece do recurso especial, proferida
com fundamento no
-E, V, do RISTJ, possui caráter incindível,
art. 21
exigindo impugnação integral de seus fundamentos.
6. Ao não enfrentar, de forma concreta e pormenorizada, o fundamento de
deficiência de fundamentação do recurso especial
) e
(Súmula n. 284/STF
limitar-se à reprodução dos argumentos de mérito, o agravante não se
desincumbe do ônus de impugnação específica, o que atrai a incidência da
Documento eletrônico VDA56168432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bb370d0-7c0c-4810-a274-5af0da5dff50

e configura vício próprio do agravo regimental,
Súmula n. 182/STJ
impedindo o seu conhecimento, nos termos do
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti
Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA56168432 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 24/04/2026 19:17:42
Publicação no DJEN/CNJ de 29/04/2026. Código de Controle do Documento: 8bb370d0-7c0c-4810-a274-5af0da5dff50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149120 - SP(2026/0011245-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: ERIK PATRICK FREITAS DE JESUS
ADVOGADO
: FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE
DROGAS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. APLICAÇÃO DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DE
SÚMULA N. 284/STF.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA N.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
182/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência de Tribunal
Superior, proferida com fundamento no
-E, V, do RISTJ, que não
art. 21
conheceu do recurso especial, por deficiência de fundamentação (
,
Súmula n. 284/STF) dada a ausência de indicação precisa dos dispositivos de
lei federal violados e de demonstração da efetiva contrariedade.
2. No agravo regimental, a defesa afirma, de modo genérico, o preenchimento
dos requisitos de admissibilidade do recurso especial e o prequestionamento
dos arts. 33, 59 e 68 do Código Penal e dos arts. 33 e 40, I, da
reiterando as teses de mérito quanto ao afastamento da
Lei n. 11.343/2006,
transnacionalidade do delito, à redução da pena-base e à alteração do regime
prisional, sem desenvolver impugnação específica ao fundamento de
deficiência de fundamentação reconhecido pela Presidência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental que se
limita a reproduzir as razões de mérito, sem enfrentar de forma
Documento eletrônico VDA55818902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: e6f115df-e82b-40f9-8123-c5fd33c5e314

pormenorizada o fundamento que obstou o conhecimento do apelo nobre (
, satisfaz o ônus de impugnação específica.
Súmula n. 284/STF)
III. Razões de decidir
4. O princípio da dialeticidade recursal impõe ao agravante o dever de
demonstrar o desacerto da decisão agravada, com impugnação específica de
seus fundamentos, não bastando a mera reiteração das razões anteriormente
expendidas ou a insistência nas teses de mérito, em desconformidade com o
§ 1o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
5. A decisão da Presidência que não conhece do recurso especial, proferida
com fundamento no
-E, V, do RISTJ, possui caráter incindível,
art. 21
exigindo impugnação integral de seus fundamentos.
6. Ao não enfrentar, de forma concreta e pormenorizada, o fundamento de
deficiência de fundamentação do recurso especial (
e
Súmula n. 284/STF)
limitar-se à reprodução dos argumentos de mérito, o agravante não se
desincumbe do ônus de impugnação específica, o que atrai a incidência da
e configura vício próprio do agravo regimental,
Súmula n. 182/STJ
impedindo o seu conhecimento, nos termos do
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ.
IV. Dispositivo
7. Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ERIK PATRICK FREITAS DE
JESUS contra decisão da Presidência desta Corte (e-STJ fls.
), que não conheceu
544/545
do recurso especial, diante da incidência da Súmula n. 284/STF.
O agravante foi condenado pelo Juízo da 3a Vara Federal de Presidente
como incurso no
,
o
ambos da
Prudente/SP,
art. 33, caput
c/c
art. 40, inciso I,
à pena de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime
Lei n. 11.343/2006,
inicial fechado, e ao pagamento de 817 (oitocentos e dezessete) dias-multa, no valor
unitário de
do salário mínimo.
1/30
A condenação decorreu da apreensão de 614,2 kg de maconha e 48,3 kg de
haxixe, quando o agravante transportava os entorpecentes em veículo proveniente da
região de fronteira com o Paraguai com destino a Ribeirão Preto/SP.
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negou
provimento à apelação defensiva.
Documento eletrônico VDA55818902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: e6f115df-e82b-40f9-8123-c5fd33c5e314

A Vice-Presidência do TRF da 3a Região inadmitiu o recurso especial em
14.12.2025, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
A decisão da Presidência desta Corte conheceu do agravo em recurso especial
para não conhecer do recurso especial. Consignou que o recurso especial padece de
deficiência de fundamentação, porquanto a parte recorrente não indicou precisamente os
dispositivos de lei federal que teriam sido violados, limitando-se à mera citação de
artigos de lei sem demonstrar a forma pela qual cada um deles teria sido contrariado pelo
acórdão recorrido. Aplicou-se a Súmula n. 284/STF.
No agravo regimental (e-STJ fls.
), a defesa sustenta que os requisitos
549/556
de admissibilidade do recurso especial estão preenchidos e que os dispositivos legais
foram prequestionados (arts. 33, 59 e 68 do Código Penal e arts. 33 e 40, I, da
.
Lei n. 11.343/2006)
Reitera as teses do recurso especial, postulando o afastamento da causa de
aumento pela transnacionalidade, a fixação da pena-base no mínimo legal e a imposição
do regime semiaberto.
O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece conhecimento.
Conforme relatado, o caso trata de condenação do réu pela prática do crime de
tráfico transnacional de drogas, que decorreu da apreensão de 614,2 kg de maconha e
48,3 kg de haxixe, quando o agravante transportava os entorpecentes em veículo
proveniente da região de fronteira com o Paraguai com destino a Ribeirão Preto/SP.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial sob fundamento único:
a deficiência de fundamentação do recurso especial (
, em razão da
Súmula n. 284/STF)
ausência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal violados e da falta de
demonstração da forma pela qual cada um deles teria sido contrariado pelo acórdão
recorrido.
O agravo regimental, contudo, não enfrenta esse fundamento de forma efetiva,
concreta e pormenorizada. O agravante limita-se a afirmar, genericamente, que os
requisitos de admissibilidade foram preenchidos e que os dispositivos legais encontram-
se prequestionados, sem demonstrar em que consistiria a indicação precisa dos
dispositivos violados ou por qual razão a deficiência apontada pela Presidência não se
configuraria no caso concreto.
O que se verifica, em rigor, é a mera reprodução dos argumentos já
expendidos no recurso especial, com insistência nas teses de mérito (afastamento da
Documento eletrônico VDA55818902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: e6f115df-e82b-40f9-8123-c5fd33c5e314

transnacionalidade, redução da pena-base, alteração do regime), sem qualquer diálogo
com o fundamento específico que impediu o conhecimento do recurso especial. Essa
prática não satisfaz o ônus de impugnação específica exigido pelo
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil.
É firme a orientação desta Corte no sentido de que o princípio da dialeticidade
recursal impõe ao agravante o dever de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
enfrentando seus fundamentos de forma específica. Não basta a mera reiteração das
razões anteriores ou a insistência no mérito da controvérsia, sem atacar o óbice
processual reconhecido.
A questão é de admissibilidade do próprio agravo regimental, não do recurso
especial subjacente. A decisão da Presidência, proferida com fundamento no
-E,
art. 21
V, do RISTJ, é incindível, conforme assentou a Corte Especial no julgamento dos
(relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
EAREsp n. 746.775/PR
30.11.2018), o que exige impugnação integral de seus fundamentos. Uma vez que o
agravante não se desincumbiu desse ônus, incide a
que configura
Súmula n. 182/STJ,
vício do próprio agravo e impede o seu conhecimento, nos termos do
parágrafo
art. 253,
único, I, do RISTJ.
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO PENAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE A QUO. NÃO
CONSTATAÇÃO. AGRAVO NÃO CONHECIDO PELA RELATORIA.
APLICAÇÃO DA
MANUTENÇÃO. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade recursal
impõe que a parte recorrente impugne "todos" os fundamentos da decisão
recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica
(pormenorizada), seu eventual desacerto. 2. Consoante entendimento
trilhado por esta Corte, é cediço que a ausência de dialético enfrentamento
a (os) fundamento (s) assentado (s) na decisão de inadmissibilidade a quo
agravada, com a aplicação da
por esta Relatoria,
Súmula n. 182/STJ
impede o alvitrado provimento do agravo regimental, consoante
inteligência sistemática do
III,

arts. 21-E, V, e 253,
art. 932,
CPC/2015, c/c
parágrafo único, I, ambos do RISTJ e da
aplicável por
Súmula n. 182/STJ,
. 3.
analogia
Na ocasião, os agravantes (de forma recalcitrante) limitaram-
se a refutar, genericamente (en passant) [sic], para que sejam observadas
as considerações levadas a cabo no Agravo em Recurso Especial e no
próprio Recurso Especial, inclusive com superação das Súmulas n° 07 e n°
284 deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal,
respectivamente, e não perscrutadas com apuro pelo decisum agravado. 4.
Impugnação (genérica, desconexa e desidratada) que não atende, por certo,
aos ditames normativos de regência da via recursal eleita. 5. Delineamento
processual que inviabiliza (à luz dos subjacentes princípios da "cooperação
processual" e do "devido processo legal", em sua dupla acepção formal e
Documento eletrônico VDA55818902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: e6f115df-e82b-40f9-8123-c5fd33c5e314

material), o objetivado juízo de delibação do não conhecido agravo em
recurso especial, conforme exegese do
o do CPC
o
o do CPP. 6.
art. 6
c/c art. 3
Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de Almeida
AREsp n. 2.753.327/CE,
Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em
DJe de
).
18/2/2025,
25/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55818902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/04/2026 18:41:27
Código de Controle do Documento: e6f115df-e82b-40f9-8123-c5fd33c5e314

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 3.149.120 / SP
Número Registro: 2026/0011245-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50036969120244036112
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERIK PATRICK FREITAS DE JESUS
ADVOGADO : FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ERIK PATRICK FREITAS DE JESUS
ADVOGADO : FLÁVIO TIEPOLO - SP263026
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 16/04/2026
a
por unanimidade, não conheceu do agravo regimental, nos termos do voto do Sr.
22/04/2026,
Ministro Carlos Pires Brandão.
Documento eletrônico VDA56088643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:11
Código de Controle do Documento: 40b4e71d-1ea9-4b5f-a649-3992f4166518

Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Rogerio Schietti Cruz
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Antonio Saldanha Palheiro.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56088643 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 02:00:11
Código de Controle do Documento: 40b4e71d-1ea9-4b5f-a649-3992f4166518